Tribunal: TJMT
Processo: 0009258-63.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009258-63.2017.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- LINDOMAR DE SOUZA NEVES
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES – VIABILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES – PENAS REDIMENSIONADAS – 2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – 3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tendo o magistrado sentenciante utilizado de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime, as penas basilares impostas ao réu pelos delitos de dano e ameaça e pela infração penal de vias de fato, devem ser readequadas para seu mínimo legal.
2) Havendo requerimento expresso na denúncia pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a magistrada da origem fixou indenização, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
3) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009258-63.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LINDOMAR DE SOUZA NEVES - CPF: 581.150.481-00 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DAYANE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 030.121.491-39 (VÍTIMA), FRANCIELE GONCALVES SILVA - CPF: 038.313.271-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DANO E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES
–
VIABILIDADE
–
CULPABILIDADE E
MOTIVOS
DO
CRIME

–
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES
– PENAS REDIMENSIONADAS

–
2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EM FAVOR DA VÍTIMA
– INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO –
3) BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Tendo o magistrado sentenciante utilizado de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e
motivos
do
crime
, as penas basilares impostas ao réu pelos delitos de dano e ameaça e pela infração penal de vias de fato, devem ser readequadas para seu mínimo legal.

2) Havendo requerimento expresso na denúncia pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a magistrada da origem fixou indenização, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

3) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à
isenção
de
custas
processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Lindomar de Souza Neves
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0009258-63.2017.8.11.0064, código n.o 660312, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Rondonópolis, que
o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 147 e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
e pela i
nfração penal prevista no art. 21, do Decreto Lei no 3.688/1941, à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de
redimensionar a pena aplicada ao apelante, na primeira fase da dosimetria penal quanto a ambos os delitos.
Por outro lado, requer
a exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos causados pela infração
, alegando que o valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer
a isenção do pagamento das custas processuais
, alegando que o apelante é pessoa de baixa renda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 89460980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo parcial provimento do recurso
defensivo, tão somente para readequar as penas impostas ao réu (Id. 91375464).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pretende a reforma da sentença a fim de obter a diminuição da pena-base estabelecida para todas as infrações penais, a exclusão do valor arbitrado a título de reparação pelos danos causados, bem como a isenção das custas processuais.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise dos pedidos.

1)

Da diminuição da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Quanto ao delito de ameaça, nota-se que a magistrada considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, razão pela qual fixou a pena basilar em 02 (dois) meses de detenção, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo cominado.

Eis a fundamentação esposada na sentença,
verbis:

“I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o réu total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. (...)

IV – No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima de morte, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade das ações
”.
(Id. 89460969 - Pág. 246)

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um
plus
no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, a autoridade judiciária de origem considerou a culpabilidade do réu acentuada porque “
ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Ao que se vê, a avaliação foi feita em termos abstratos, merecendo ser alijada.

Estabelece o enunciado n. 12, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017 perante a Turma e Câmaras Criminais Reunidas este e. Sodalício:

“12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Logo, não é possível a modulação desfavorável da culpabilidade somente pela potencial consciência e a exigibilidade de conduta diversa, que constituem elementos integrantes da estrutura do crime, tal qual no caso em tela.

De igual modo, a assertiva de que o réu que ameaçou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação não justifica a depreciação dos
motivos do crime
, notadamente porque
“fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(STJ, HC no 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“(...) A assertiva de que o apelante lesionou a vítima “sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC no 176004/MG). A mera “alusão aos transtornos suportados pela ofendida, sem que se especifique em que consistem eles, não presta para desvalorar as consequências do crime” (TJMT, Ap no 80478/2018)”
(TJ-MT - APR: 00066015620148110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019).

Quanto ao delito de dano, a magistrada considerou desfavoráveis também a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, sob a mesma fundamentação, razão pela qual fixou a pena basilar em 07 (sete) meses de detenção, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo cominado.

E, quanto à contravenção penal de vias de fato, também utilizando-se da mesma fundamentação, desfavoreceu a
culpabilidade
e os
motivos do crime
e fixou a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo cominado.

Assim, à vista da inidoneidade dos fundamentos invocados para macular as circunstâncias judiciais aludidas,
acolhe-se a pretensão recursal para extirpar o juízo desfavorável a elas aplicado.

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada ao apelante.

Com relação ao delito de ameaça
, na primeira fase da dosimetria, não prevalecendo circunstância judicial desfavorável, diminui-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. Fora reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea.

Mantém-se o aumento de 01 (um) mês à pena do acusado e, na sequência, a redução de 20 (vinte) dias estabelecida na sentença, chegando-se a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase da dosimetria.

Com relação ao delito de dano
, na primeira fase da dosimetria, não prevalecendo circunstância judicial desfavorável, diminui-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. Fora reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea.

Mantém-se o aumento de 01 (um) mês à pena do acusado e, na sequência, a redução de 20 (vinte) dias estabelecida na sentença, chegando-se a pena definitiva em
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase da dosimetria.

Com relação à contravenção penal de vias de fato
, na primeira fase da dosimetria, não prevalecendo circunstância judicial desfavorável, diminui-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico. Fora reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea.

Mantém-se o aumento de 01 (um) mês de prisão simples a pena do acusado e, na sequência, a redução de 20 (vinte) dias aplicadas na sentença, chegando-se a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, na terceira fase dosimétrica.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, devem ser somadas as penas dos delitos, razão pela qual o apelante fica condenado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

2)

Da indenização para reparo dos danos causados pela infração.

Por outro lado, quanto ao pedido de afastamento da condenação do pagamento da indenização fixado na sentença a título de reparação de danos causados pela infração, não assiste razão à defesa.

Denota-se que, quando do oferecimento da denúncia, houve requerimento pelo Ministério Público para fixação de indenização mínima para reparação dos danos sofridos pela vítima, com respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ante a existência de prévio e expresso pedido, tem-se plenamente garantido o contraditório, motivo pelo qual a douta magistrada da origem fixou na sentença indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

No Recurso Especial n. 1.675.874/MS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
.

Nesse contexto, importa registrar que para a mensuração do valor da indenização, deve-se sempre buscar a reparação integral e a devolução das partes ao
status quo
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo-se por norte as peculiaridades do caso concreto e a situação econômica do ofensor e do ofendido, de molde a não se converter em fonte de enriquecimento ilícito, nem em valor irrisório que não satisfaça a função precípua da indenização, no sentido de coibir prática semelhante no futuro.

Assim, sopesados tais vetores e as circunstâncias do caso concreto, considero justa, adequada e proporcional a fixação do valor mínimo de R$ 5.000,00 (um mil reais) a título de indenização pelos danos suportados pela vítima.

Portanto,
inviável a pretensão
defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

3)

Da concessão da justiça gratuita.

A defesa requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar da alegada hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”

(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Lindomar de Souza Neves
, tão somente para redimensionar as penas basilares, ficando a reprimenda, em definitivo, no patamar de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pelo crime de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei no 3.688/41), 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo delito de ameaça (art. 147, do CP) e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, pelo delito de dano (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021